Tribunal: TJDFT
Processo: 0732936-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO DE PARCELA. PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO. TOLERÂNCIA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE MORA EM CASO DE DESCONSIDERAÇÃO DO FERIADO LOCAL. ATRASO ÍNFIMO. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cláusula penal é instituída com o objetivo de desestimular a inadimplência do devedor, impondo-lhe ônus financeiro ao deixar de cumprir a obrigação no tempo e modo assumidos. Não se presta, porém, ao enriquecimento da parte a quem aproveita.
2. Incontroverso nos autos que a terceira parcela do acordo extrajudicial, com vencimento em 07/07/2024 (domingo), foi paga no dia 12/07/2024. Em razão de feriado ocorrido em São Paulo, nos dias 8 e 9 de julho, o vencimento da obrigação foi prorrogado para o dia 10/07/2024, nos termos do artigo 132, § 1o, do Código Civil. Adicionalmente, as partes ajustaram dois dias de tolerância para pagamento, o que afasta a alegação de mora, uma vez que o pagamento ocorreu dentro do prazo estabelecido contratualmente.
3. Mesmo na hipótese de desconsideração do feriado estadual, diante da ausência de efetivo prejuízo aos exequentes, um único atraso ínfimo de apenas 4 dias, não atrai a incidência da cláusula penal. Trata-se de solução adequada aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, consentânea com o objetivo da conciliação noticiada entre as partes e, na mesma medida, com a vedação ao enriquecimento ilícito, não acarretando prejuízos ou ganhos indevidos a nenhuma das partes.
4. Recurso conhecido e desprovido.